Tribunal: STF
Processo: ADI 342
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-06
Data de publicação: 2003-02-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. CONVÊNIOS: AUTORIZAÇÃO OU
RATIFICAÇÃO POR ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO
PODER EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES.
AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO XXI DO ART. 54 DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DO PARANÁ, QUE DIZ:
"Compete, privativamente, à Assembléia
legislativa: XXI - autorizar convênios a serem celebrados pelo
Governo do Estado, com entidades de direito público ou privado e
ratificar os que, por motivo de urgência e de relevante interesse
público, forem efetivados sem essa autorização, desde que
encaminhados à Assembléia Legislativa, nos noventa dias subseqüentes
à sua celebração".
1.      A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
é firme no sentido de que a regra que subordina a celebração de
acordos ou convênios firmados por órgãos do Poder Executivo à
autorização prévia ou ratificação da Assembléia Legislativa, fere o
princípio da independência e harmonia dos poderes (art. 2º, da
C.F.). Precedentes.
2.      Ação Direta julgada procedente para a
declaração de inconstitucionalidade do inciso XXI do art. 54 da
Constituição do Estado do Paraná.